Tribunal: TJDFT
Processo: 0743946-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FALHA DO SERVIÇO DE SAÚDE. HOSPITAL PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DISTRITO FEDERAL TEM MELHORES CONDIÇÕES DE APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO DA PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil permite a inversão do ônus para atribuí-lo à parte que detenha maior facilidade para a produção do meio probatório.
2. Na hipótese, a controvérsia dos autos está em verificar o mau funcionamento do serviço público por falha no tratamento de saúde dispensado à genitora do agravado, autorizando a incidência do disposto no artigo 373, §1o, do NCPC.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.